Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-75.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007787-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GEOVANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 939.935.361-34 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. TEMA
N.
506 DO STF. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e desobediência, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, aplicação do Tema
n.
506 do STF, nulidade de confissão informal e excesso de prazo, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (
ii
) estabelecer se a quantidade de droga apreendida atrai a presunção de uso pessoal nos termos do Tema 506 do STF; (
iii
) determinar se eventual confissão informal ilícita contamina a custódia cautelar; e (
iv
) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (v) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a materialidade, indícios de autoria e circunstâncias da abordagem, atendendo ao art. 93, IX, da CF e aos requisitos do art. 312 do CPP.

4.
A reiteração delitiva, evidenciada por histórico criminal e execução penal em curso, demonstra risco concreto à ordem pública e justifica a manutenção da custódia cautelar.

5.
O fracionamento das drogas, a diversidade de substâncias apreendidas e as circunstâncias da abordagem indicam finalidade mercantil, afastando a presunção relativa de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF.

6.
A análise da destinação da droga e da validade de eventual confissão extrajudicial demanda dilação probatória, sendo inadequada a via estreita do habeas corpus para tal exame.

7.
A prisão preventiva não se fundamenta exclusivamente em eventual confissão informal, mas em elementos autônomos e suficientes, o que afasta alegação de nulidade capaz de invalidar a custódia.

8.
O excesso de prazo não se configura quando a persecução penal transcorre regularmente, devendo a análise observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
A presença dos requisitos da prisão preventiva torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, especialmente em caso de reiteração delitiva.

2.
A presunção de uso pessoal prevista no Tema
n.
506 do STF é relativa e pode ser afastada por circunstâncias indicativas de mercancia.

3.
A alegação de nulidade de confissão informal não invalida a prisão preventiva quando
esta
se apoia em fundamentos autônomos.

4.
O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de mora estatal injustificada, não se aferindo por simples soma aritmética de prazos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, 310, II e §5º, I, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ, RHC n. 202942/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, Sexta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1033786-64.2025.8.11.0000, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Adoto o bem lançado relatório subscrito pela MM. Juíza de Direito convocada, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima,
verbis
:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
GEOVANE FERREIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante em
25 de novembro de 2025
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
resistência
(art. 329 do CP) e
desobediência
(art. 330 do CP), tendo a custódia sido convertida em
prisão preventiva
na audiência de custódia realizada em
26 de novembro de 2025
.

Em síntese, sustenta a impetrante: (a) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (b) aplicação do
Tema 506 do STF
, diante da apreensão de maconha em quantidade inferior a 40g; (c) nulidade da confissão informal por violação ao direito ao silêncio; e (d) excesso de prazo global, pois o paciente estaria preso há mais de 90 dias e a denúncia teria sido oferecida apenas recentemente. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Diante disso, postula a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do paciente.
(Id.
348692883
).

A liminar foi indeferida por decisão lavrada pela eminente
Juíza de Direito convocada,
na pessoa da
Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
(Id.
348692883
).

As informações foram tempestivamente apresentadas pelo Juízo da
13
ª Vara Criminal
Especializada em Delito Tóxico
da comarca de
Cuiabá

(
d. 352434366
)
.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
o
eminente Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pela
denegação
da ordem,
v
erbis
:

Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegação de ausência de fundamentação concreta – Improcedência – Decreto prisional lastreado em elementos idôneos – Apreensão de maconha e pasta base de cocaína fracionadas – Circunstâncias da abordagem indicativas de mercancia – Paciente surpreendido ao lado de indivíduo em motocicleta sem placa que empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial – Descarte das porções de droga pelo paciente – Indícios suficientes de autoria e materialidade –
Multirreincidência
e histórico criminal relevante – Risco concreto de reiteração delitiva – Garantia da ordem pública evidenciada – Tema 506 do STF que não estabelece critério automático de descaracterização do tráfico – Necessária análise das circunstâncias do caso (art. 28, §2º, da Lei de Drogas) – Excesso de prazo não configurado – Denúncia já oferecida e persecução penal em regular andamento – Constrangimento ilegal não demonstrado – Pela denegação da ordem.
(Id. 353149395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz-se, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
25 de novembro de 2025
pelo cometimento, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
resistência
(art. 329 do CP) e
desobediência
(art. 330 do CP), sendo que esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos(Id.348548858, p.
56
-
63
):

Vistos.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de GEOVANE FERREIRA DE SOUZA, autuado pela suposta prática
dos crime tipificado
no Art. 33 da Lei n° 11.343/2006, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere principalmente pelos depoimentos dos policiais militares, termo de exibição e apreensão e laudo pericial n° 311.3.26.9067.2025.069202-A01.

A par disso, de acordo com o boletim de ocorrência n° 2025.380102 (id. 216105634):

“A GUPM VIATURA POLICIAL PLACA 4A11 BASE LIXEIRA 1 BPM, SE ENCONTRAVA EM RONDAS OSTENSIVAS E PREVENTIVAS PELO BAIRRO AREÃO NESTA CAPITAL, QUANDO SE APROXIMANDO
DA ROTATÓRIA DA AVENIDA MIGUEL SUTIL FOI VISUALIZADO PELA GUPM UM INDIVÍDUO MORENO SEM CAMISA DE SHORT JEANS, AO LADO DE UM MOTOQUEIRO COM UMA MOTOCICLETA PRETA SEM PLACA QUE AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL SE EVADIU DO LOCAL DOS FATOS, TOMANDO RUMO IGNORADO, JÁ O SUSPEITO CONDUZIDO LANÇOU AO SOLO 04 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DIANTE DISSO, FORA REALIZADO A DEVIDA ABORDAGEM POLICIAL É ENCONTRADO NO BOLSO DE TRÁS DO SHORT DO SUSPEITO MAIS 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA A PASTA BASE EM PEDRA, INDAGADO SOBRE A ORIGEM E DESTINAÇÃO FINAL DO REFERIDO ENTORPECENTE AFIRMOU QUE APENAS ESTAVA COMERCIALIZANDO O ENTORPECENTE, DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, O MESMO PASSOU A INVESTIR ATIVAMENTE EM DESFAVOR DA EQUIPE POLICIAL DESOBEDECENDO A TODO MOMENTO A ORDEM EMANADA PARA SER ALGEMADO BEM COMO DANDO EMPURRÃO NO SOLDADO PM THIAGO PARA TENTAR FUGIR, SENDO EMPREGADO USO DE TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO PARA CONTÊ LO COM USO PROGRESSIVO DA FORÇA SENDO PRECISO USAR O GÁS DE PIMENTA PARA CONTÊ LO E ALGEMAR O SUSPEITO. QUE FORA CONDUZIDO COM ALGEMAS E ENTREGUE NA CENTRAL DE FLAGRANTE PARA MEDIDAS QUE O CASO REQUER, COM A CONFECÇÃO DO DEVIDO AUTO DE RESISTÊNCIA.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, pois, em consulta aos seus antecedentes, verifico que o flagrado registra diversas ocorrências criminais, além de também possuir condenação com trânsito em julgado (id. 216155202), situação que evidencia a necessidade de manter a prisão para resguardar a ordem pública, já que medidas cautelares menos severas se mostram ineficientes, diante da renitência delitiva do flagrado, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não são recomendadas neste momento, pois não terão o condão de fazer com que cessem as atividades voltadas à prática
crimosa
.

Valendo asseverar que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado nº 06, TCCR-TJMT).

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Registre-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se fundamenta na condição de vulnerabilidade social do custodiado, que
encontra-se
em situação de rua, mas nos elementos concretos acima demonstrados, notadamente a reiteração delitiva, a pena imposta ao delito ora praticado e as diversas ocorrências policiais que evidenciam o risco concreto à ordem pública.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GEOVANE FERREIRA DE SOUZA, com qualificação no auto, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Isso porque, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente
,
evidenciada pela existência de execução penal em curso nos autos n
.
0020537-83.2015.8.11.0042
.
Ou seja, o paciente, embora estivesse em cumprimento de pena de crime, persistiu na prática criminosa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que se tem por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”
(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEASCORPUS. RESISTÊNCIA ETRÁFICODE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio legislador infraconstitucional, atento à necessidade de conferir maior efetividade à tutela da ordem pública em hipóteses de crimes graves, promoveu recente alteração no CPP por meio da Lei n.15.272/2025, que passou a consignar, em seu art. 310, § 5º, I, ser recomendável a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia, quando houver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente.

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Além disso, a
fundamentação judicial se baseou em elementos concretos do caso – diversidade e fracionamento das drogas apreendidas

e
circunstâncias da abordagem – e não em critérios subjetivos relacionados à condição social ou racial do paciente. O Poder Judiciário tem o dever de aplicar a lei penal de forma isonômica, mas não pode deixar de decretar medidas cautelares necessárias quando presentes os requisitos legais, sob pena de comprometer a efetividade da persecução penal.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutro vértice, a impetrante aduz que a quantidade de maconha apreendida, correspondente a 29,38 gramas, estaria aquém do parâmetro de 40 gramas estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP (Tema n. 506), circunstância que atrairia a presunção de destinação para uso pessoal e, por conseguinte, infirmaria a idoneidade do decreto prisional.

A tese não prospera.

Como cediço
, a presunção estabelecida no Tema
n.
506
do
STF é relativa, e não absoluta. A própria tese fixada pela Corte Suprema ressalva, expressamente, que a presunção de uso pessoal pode ser afastada quando presentes elementos objetivos que indiquem o intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão e a variedade de substâncias apreendidas.

No caso concreto, tais circunstâncias se fazem presentes. Verifica-se que o paciente foi abordado em contexto típico de atuação policial ostensiva, após ser visualizado em atitude suspeita ao lado de indivíduo em motocicleta sem placa, o qual se evadiu ao perceber a presença da guarnição. Ademais, ao notar a aproximação policial, o paciente lançou ao solo porções de substância entorpecente, sendo, em seguida, localizada em seu poder outra substância ilícita, igualmente fracionada.

Outrossim, as drogas apreendidas encontravam-se acondicionadas em porções individualizadas, havendo, ainda, a apreensão simultânea de entorpecentes diversos, dentre eles 5,45 gramas de pasta base de
cocaína, substância de elevada potencialidade lesiva, igualmente fracionada. Soma-se a isso o comportamento do paciente no momento da abordagem, que, além de indicar tentativa de ocultação da substância, evoluiu para resistência ativa à ação policial, demandando o uso progressivo da força para sua contenção.

Esse conjunto de elementos, analisado de forma global, evidencia circunstâncias concretas que extrapolam a hipótese de uso pessoal, revelando indícios consistentes de destinação mercantil das substâncias apreendidas, aptos a afastar, neste juízo de cognição sumária, a presunção invocada pela defesa e a conferir idoneidade à manutenção da prisão preventiva.

Ademais disso
, a definição quanto à destinação das drogas apreendidas, se voltadas ao uso próprio ou à mercancia, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. A aferição da incidência do Tema
n.
506 do STF às peculiaridades do caso concreto, sobretudo diante da presença de elementos indiciários de traficância, como a dinâmica da abordagem, o histórico do paciente e a apreensão de substâncias diversas, insere-se no âmbito do juízo de mérito e reclama necessária dilação probatória, a ser oportunamente realizada no processo de conhecimento.

Nesse sentido, est
e

Tribunal
já assentou que
“a diminuta quantidade de droga apreendida não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos concretos de periculosidade”
(N.U 1033786-64.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 22/10/2025, DJE 29/10/2025).

No que tange à nulidade da suposta confissão informal colhida pelos policiais no momento da abordagem, a impetrante sustenta violação ao direito ao silêncio e à garantia constitucional de não autoincriminação.

Todavia, a questão suscitada não se mostra apta a contaminar, de plano, a legalidade da prisão preventiva. Isso porque, em análise perfunctória própria desta via constitucional, verifica-se que o decreto cautelar não se encontra alicerçado exclusivamente, nem de forma preponderante, na alegada declaração atribuída ao paciente no momento da prisão. Ao revés, a
fundamentação da custódia repousa, primordialmente, no histórico criminal do agente, no risco concreto de reiteração delitiva e nas circunstâncias objetivas da apreensão, tal como percebidas e relatadas pelos agentes públicos, elementos estes que independem de qualquer manifestação do autuado.

Ademais, a controvérsia acerca da validade, da força probante e da admissibilidade da suposta confissão extrajudicial insere-se no âmbito do mérito da ação penal, demandando adequada instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha, o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para o reexame aprofundado de matéria probatória, sobretudo quando ausente flagrante ilegalidade demonstrável de plano.

De outro lado, a defesa alega
a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que o paciente permaneceria custodiado há mais de 90 dias sem citação válida ou início da instrução criminal, bem como em razão de suposto atraso no oferecimento da denúncia em relação ao prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a aferição do alegado excesso de prazo não decorre de simples operação aritmética dos prazos processuais legalmente previstos, impondo-se, ao revés, a análise do caso concreto sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com verificação da existência, ou não, de mora estatal injustificada.

Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades”
(STJ, RHC n. 202942/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2024,
DJe
30/10/2024).

No caso concreto, conforme informações oriundas do Juízo da 13ª Vara Criminal, a persecução penal tem se desenvolvido de forma regular, sem qualquer paralisação indevida. A denúncia foi ofertada em 20 de fevereiro de 2026 e, após a redistribuição dos autos em 2 de março de 2026, houve imediato impulso oficial, com determinação de notificação do paciente para apresentação
de defesa preliminar, bem como a realização da revisão obrigatória da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ocasião em que foi mantida a custódia em razão da persistência dos fundamentos cautelares. O paciente foi pessoalmente notificado em 9 de março de 2026, tendo manifestado interesse na assistência da Defensoria Pública, encontrando-se o feito, atualmente, dentro do prazo legal para apresentação da resposta à acusação.

Tal cenário evidencia tramitação processual compatível com a fase procedimental em que se encontra o feito, inexistindo qualquer indicativo de desídia judicial, inércia ministerial ou paralisação injustificada. Ao contrário, verifica-se que a marcha processual foi prontamente retomada após a redistribuição, com a prática célere dos atos necessários, inclusive a notificação pessoal do acusado, que se encontra sob custódia estatal. A situação, portanto, distancia-se por completo das hipóteses em que se reconhece o excesso de prazo, notadamente porque o processo segue seu curso regular, estando a atual fase condicionada, em grande medida, à atuação da própria defesa.

Cumpre assinalar, por fim, que a concessão da ordem por excesso de prazo possui caráter excepcional, somente sendo admitida quando demonstrado, de forma inequívoca, que a demora processual decorre exclusivamente de desídia do Poder Público ou de atuação procrastinatória da acusação, circunstâncias que, no caso em exame, não se fazem presentes.

Ademais, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Assim, verifica-se que o decreto preventivo se encontra justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Geovane Ferreira
d
e Souza
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026